Tribunal: TJBA
Processo: 8002657-81.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002657-81.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RODRIGO ALMEIDA DE JESUS e outros Advogado(s): FABIO SILVA SANTANA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas por Rodrigo Almeida de Jesus e Caio dos Santos Oliveira contra sentença condenatória que os reconheceu culpados pela prática de roubo majorado, furto qualificado, posse irregular de munição e tráfico de drogas, em concurso material. Ambos pleitearam absolvição por insuficiência de provas e nulidades, bem como redimensionamento das penas e concessão de benefícios. II. Questão em discussão 2. As apelações trazem como pontos controvertidos: i) a nulidade do reconhecimento pessoal, em razão do descumprimento do art. 226 do CPP; ii) a alegada insuficiência probatória para absolvição dos apelantes; iii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação de regime mais brando ao réu Caio dos Santos Oliveira; iv) a incidência da atenuante da menoridade relativa para Rodrigo Almeida de Jesus com afastamento da Súmula 231 do STJ; v) o direito de recorrerem em liberdade; vi) revisão da dosimetria das penas, especialmente quanto às majorantes e à continuidade delitiva. III. Razões de decidir 3. O Tema Repetitivo 1258 do STJ estabelece a obrigatoriedade das regras do art. 226 do CPP, mas permite a condenação com base em provas independentes. No caso, há robusto conjunto probatório consistente em depoimentos das vítimas, apreensão de objetos roubados, drogas e munições na residência de um dos apelantes, além de testemunhos policiais. Logo, ainda que irregular, o reconhecimento pessoal não compromete a condenação. 4. As provas documentais, periciais e testemunhais confirmam a materialidade e autoria dos crimes imputados, afastando as teses de absolvição. 5. Quanto ao tráfico privilegiado, verifica-se ausência de interesse recursal, pois já concedido no patamar máximo na sentença. 6. A alegação de bis in idem não prospera, pois corretamente aplicada a continuidade delitiva apenas aos roubos e concurso material aos demais delitos. 7. A dosimetria observou os critérios legais do art. 68 do CP, tendo sido proporcional e fundamentada. Inviável afastar a Súmula 231 do STJ quanto à atenuante da menoridade relativa. 8. Inexistem requisitos legais para substituição da pena ou concessão do direito de recorrer em liberdade, mantida a custódia preventiva diante da gravidade concreta e risco de reiteração. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A nulidade do reconhecimento pessoal irregular não impede a condenação quando há provas independentes e autônomas que comprovam a autoria delitiva. 2. A continuidade delitiva aplica-se apenas a crimes da mesma espécie; delitos de natureza diversa atraem a regra do concurso material. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, arts. 65, I; 68; 69; 71; 155, §4º, IV; 157, §§2º, II, e 2º-A, I; Lei nº 10.826/03, art. 12; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1258; Súmula 231/STJ; Súmula 443/STJ; STJ, AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, Quinta Turma, j. 19/8/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.143.098/MS, Quinta Turma, j. 26/3/2025; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Terceira Seção, j. 14/8/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.100.835/RJ, Sexta Turma, j. 24/6/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º 8002657-81.2022.8.05.0229 em que figura, como Apelantes, CAIO DOS SANTOS OLIVEIRA E RODRIGO ALMEIDA DE JESUS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS CAIO DOS SANTOS OLIVEIRA E RODRIGO ALMEIDA DE JESUS, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR